Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARLOS ALBERTO ALTINO EMBARGADO: CARLOS ALBERTO ALTINO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de reiteração do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor/Embargante Carlos Alberto Altino (Id. 33555792). Para tanto, junta comprovante dos rendimentos recebidos do INSS (Id. 33555793). Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que é necessário a comprovação quando as circunstâncias do caso não forem suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (g.n.) Ocorre que, no caso em questão, o pedido de gratuidadeformulado na inicial foraindeferido por auferiro Autor renda mensal líquida de aproximadamente 6 salários mínimos, constando na Declaração de Imposto de Renda mais recente a existência de imóvel no valor de R$ 830.000,00, automóvel de luxo no valor de R$ 160.000,00 e dinheiro em mãos no valor de R$ 100.000,00 (Id. 17063040). O pedido foi reiterado na Apelação, sob o fundamento de que sua renda mensal teria diminuído para pouco mais de 3 salários mínimos, foi indeferido, por não haver provade alteração da situação patrimonial relatada acima (Id. 17526110). Novamente requer o benefício da justiça gratuita com fundamento em argumento relacionado à renda mensal, sem comprovar alteração relevante na situação patrimonial, razão pela qual é cabível sua rejeição de plano. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Certifique a Secretaria o julgamento do REsp 1.863.973/SP, cuja afetação ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085) pelo c. Superior Tribunal de Justiça motivou a suspensão desteprocesso (Id. 26749571). Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora